Tribunal: TCU
Processo: 001.922/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em decorrência de realização de pagamentos irregulares para aquisição de medicamentos de alto custo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda. contra o Acórdão 2923/2018-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1025/2015-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 815/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos da empresa Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda., para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar o inteiro teor da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, em consonância com o disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Ministério Público do Estado de Goiás, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, à Secretaria da Saúde do Estado de Goiás, aos recorrentes e aos demais interessados.